Tribunal: TJBA
Processo: 0001892-97.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001892-97.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ODELITA SILVEIRA

Advogado(s)
:
ADILSON SOARES VIEIRA

APELADO: SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA E URGENCIA SA SAMUR

Advogado(s)
:
MARCELO CARVALHO DA NOVA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
Ação de Indenização por danos morais

HOSPITAL. ERRO MÉDICO. ULTRASSONOGRAFIA mamária. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA NÃO REALIZADO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Apelação CÍVEL CONHECida e DESprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001892-97.2011.8.05.0274
, em que figuram como apelante ODELITA SILVEIRA e como apelado SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA E URGENCIA SA SAMUR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.